Tribunal: STF
Processo: Rcl 50742
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Raimundo Marcelino Jorge de Souza e outros, contra decisões proferidas pelo Relator do AIRR nº 835-44.2019.5.08.0011 do Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que teriam afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 1150 e na Súmula Vinculante nº 43.



    Narram os reclamantes que foi ajuizada a reclamação trabalhista nº 835-44.2019.5.08.0011, em face da Fundação Nacional de Saúde, “para requerer verbas a título de FGTS”.



    Prosseguem a narrativa aduzindo que, ao se acolher a preliminar de prescrição e decidir extinguir o processo, sem resolução do mérito, em decisão convalidada pela Corte Superior do Trabalho, as autoridades reclamadas teriam descumprido, assim, o disposto por esta Suprema Corte na ADI nº 1150 e na Súmula Vinculante nº 43, nas quais se considerou inconstitucional “a transmudação do regime jurídico, de modo automático, sem prestação de concurso público, [pois] não atende aos ditames do art. 37, II da CRFB”.



    Alegam, ainda, que



     “[a] Justiça especializada entendeu que se opera automaticamente a transposição de regime o que é visível no acordão que modificou a sentença de 1ª grau a concedeu aos reclamantes as verbas de FGTS, assim o acordão de 2ª grau e as demais decisões que dela decorreram são nulas por serem contra súmula e repetitivo deste Supremo Tribunal Federal. 



    (...)



    No caso julgado por este Supremo Tribunal Federal (ADI 1150) foi considerado inconstitucional a expressão 'operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes". 



    A expressão impugnada nos autos "operando-se automaticamente a transposição dos seus ocupantes", se refere aos nomeados interinamente para cargos públicos e aos extranumerários e contratados diz respeito, sem dúvida alguma, a servidores que não são concursados (art. 37, II, da Constituição), tendo plena similaridade assim plena conexão com o caso em tela julgado pelo TST o qual trata-se de servidores que entraram no serviço público anteriormente a 1988, e que não realizaram concurso público, não tem cargo de provimento efetivo e que através de reclamatória trabalhista buscavam verbas relativas ao FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR (FGTS).



    (...)



    É cristalino entender que o TRT 8ª e o Tribunal Superior do Trabalho neste processo fizeram a interpretação errônea do enunciado da súmula 43, declarando a prescrição, assim como válida a transmudação de regime, totalmente contra a ADI 1150, deste Supremo Tribunal, e por se tratar de questão constitucional devem ser consideradas inválidas, assim como desconsideraram a transcendência da causa.”.



    Requerem, assim, 



    “6.1. A concessão de LIMINAR para suspender a tramitação da Ação Trabalhista nº 0000835-44.2019.5.08.0011, a fim de evitar dano irreparável (evitar o trânsito e julgado). 



    6.2. A cassação de decisão exorbitante no processo nº. 0000835- 44.2019.5.08.0011, que declarou a prescrição do contrato de trabalho e a validade da transmudação automática de regime.”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma na inicial reclamatória a ADI nº 1150, em cujo julgamento esta Corte declarou inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03/02/94, do Estado do Rio Grande do Sul, por considerar que essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente, e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. Confira-se a ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4º do artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul. - Inconstitucionalidade da expressão ‘operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes’ contida no § 2º do artigo 276, porque essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. - Quanto ao § 3º desse mesmo artigo, é de dar-se-lhe exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante concurso a que aludem os dispositivos constitucionais acima referidos. - Por fim, no tocante ao § 4º do artigo em causa, na redação dada pela Lei estadual nº 10.248/94, também é de se lhe dar exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abarcados, em seu alcance, os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram a concurso, nos termos do artigo 37, II, da parte permanente da Constituição ou do § 1º do artigo 19 do ADCT. Ação que se julga procedente em parte, para declarar-se inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para declarar que os §§ 3º e 4º desse mesmo artigo 276 (sendo que o último deles na redação que lhe foi dada pela Lei 10.248, de 30.08.94) só são constitucionais com a interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no artigo 37, II, da parte permanente da Constituição, ou referido no § 1º do artigo 19 do seu ADCT. (ADI nº 1150, Tribunal Pleno, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 17/4/98).



    Ademais, também é indicada como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 43, a qual dispõe que



    É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.



    Ao acolher a prejudicial de mérito arguida pela Fundação Nacional de Saúde e dar provimento ao recurso ordinário da então reclamada para extinguir o feito sem resolução do mérito, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, fez constar que:



    “Merece destaque o que foi decidido no processo E-RR - 82940-85.2006.5.23.0021 pelo C. TST, em acórdão com a seguinte ementa:



    ‘RECURSO DE EMBARGOS. REGÊNCIA DA LEI Nº 11.496/2007. SERVIÇO PÚBLICO. ADMISSÃO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 PELO REGIME DA CLT. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. TRANSPOSIÇÃO DE REGIMES. DEPÓSITOS DO FGTS. 1. O Tribunal Pleno desta Corte, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº 105100-93.1996.5.04.0018 (DEJT 18/9/2017), firmou entendimento no sentido de que aos servidores públicos admitidos anteriormente a 5/10/1983, pelo regime da CLT, e dotados da estabilidade aludida no art. 19 do ADCT, embora não admitido o provimento do cargo público, considera-se constitucional a transmudação automática para o regime estatutário. Precedentes do STF. 2. A hipótese dos autos, por outro lado, comporta distinção, por se tratar de servidora pública admitida em 1984, não detentora da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, e que, portanto, permaneceu regida pela CLT mesmo após a instituição do Regime Jurídico Único. 3. A eg. Sexta Turma, ao aplicar a prescrição bienal à pretensão de depósitos de FGTS, por entender que o prazo se iniciou com a vigência da Lei nº 8.112/90, considerando, ainda, indevidos os depósitos posteriores a essa data, ante a transposição da autora para o regime estatutário, contrariou, por má-aplicação, o disposto na Súmula nº 382 deste Tribunal Superior. Precedente desta Subseção. Recurso de embargos conhecido e provido. (ERR - 82940-85.2006.5.23.0021.’ (grifo nosso)



    Considerando, pois, a jurisprudência atual daquela Corte, cumpre pontuar que os autores, RAIMUNDO MARCELINO JORGE DE SOUZA e ZOZIMO RODRIGUES GONCALVES foram admitidos, respectivamente, em 03.08.1974 (ID cd2ddf5 - Pág. 2) e 08.08.1983 (ID. 812c8a9 - Pág. 1), pelo que se considera constitucional a transmudação automática para o regime estatutário.



    Em consideração, pois, à jurisprudência do Colendo TST, resta reconhecer que a transmutação operou-se de forma automática por meio do art. 243 da Lei 8.112/90 em 11.12.1990, quando o contrato de trabalho regido pela CTPS foi extinto. 



    Nesse sentido, a Súmula 382 do C. TST estabelece que a transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal a partir da mudança de regime. 



    Pelo exposto, acolho a prejudicial de mérito arguida em recurso da reclamada para declarar a prescrição bienal das pretensões iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, II, CPC.” (e-Doc. 8).



    O acórdão foi assim ementado:



    “EMPREGADO PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF/88. ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DO ARTIGO 19 DO ADCT. POSSIBILIDADE DE TRANSMUTAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA O ESTATUTÁRIO DE FORMA AUTOMÁTICA. PRETENSÃO REFERENTE AO FGTS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. O Tribunal Pleno do C. TST, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº 105100-93.1996.5.04.0018 (DEJT 18/9/2017), firmou entendimento no sentido de que aos servidores públicos admitidos anteriormente a 5/10/1983, pelo regime da CLT, e dotados da estabilidade aludida no art. 19 do ADCT, embora não admitido o provimento do cargo público, considera-se constitucional a transmudação automática para o regime estatutário. Assim, a transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal a partir da mudança de regime.”



    Interposto recurso de revista, o TST negou seguimento ao recurso por não entender estar presente o requisito da transcendência.



    Com efeito, no caso dos autos, verifico que não há identidade material com os paradigmas invocados nesta reclamatória.



    Isso porque, ao se convalidar a transmudação ocorrida no caso concreto, além de o TRT da 8ª Região nada tratar sobre os dispositivos analisados pela ADI nº 1150, não houve expresso provimento, automático ou derivado, de cargos.



    Exatamente nesse sentido, cito recente decisão monocrática proferida pelo Min. Gilmar Mendes, nos autos da Rcl nº 49.954:



    “No que diz respeito à alegação de violação à Súmula Vinculante 43 e do precedente firmado na ADI 1150/RS, também não vejo como prosperar o pedido.



    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    (...)



    Em que pese o acórdão ter mencionado a validade da transmudação, o objeto do recurso é a questão relativa à competência material da Justiça do Trabalho para analisar os pedidos referentes ao período contratual posterior à instituição do regime estatutário. 



    Ademais, como bem salienta o acórdão impugnado, o STF, quando do julgamento da ADI 1150/RS, não obstou a mudança do regime celetista para o estatutário para os empregados públicos admitidos sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988: vedou-se apenas o provimento automático dos cargos efetivos por aqueles empregados ex-celetistas, porquanto, embora transformados em estatutários, não se submeteram ao concurso público (artigo 37, II, da Constituição Federal) (eDOC 6, p. 2).



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas indicados, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.” (DJe de 28/10/21).



    A presente reclamatória, portanto, envolve matéria que não foi objeto de análise no paradigma. Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente